Tribunal: TJSP
Processo: 2238447-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão de primeira instância que indeferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade das cobranças relativas ao contrato objeto da lide. Pleito de reforma. Não acolhimento. Ausência dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300, do CPC. Caso que demanda o desenvolvimento do contraditório. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão de primeira instância que indeferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade das cobranças relativas ao contrato objeto da lide. Pleito de reforma. Não acolhimento. Ausência dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300, do CPC. Caso que demanda o desenvolvimento do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.